Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LATROCÍNIO. LONGO TEMPO SEM PRÁTICA DE NOVOS DELITOS, INCLUSIVE NO PERÍODO EM QUE ESTEVE SOLTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de exame criminológico inicial se presta à individualização da execução e, portanto, deve ser requisitado tão logo tenha início a expiação da pena, de modo a adequá-la às condições pessoais do interno.
2. Atualmente prevalece o entendimento nos Tribunais Superiores de que o exame criminológico se trata de medida facultativa, independentemente do regime de cumprimento da pena, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto. Nesse sentido, o teor da Súmula 439/STJ, de 08/03/2017.
3. Trata-se de sentenciado em cumprimento de pena por crime grave, consistente em latrocínio. Todavia, não se trata de reincidente, não há notícias de cometimento de falta grave no período de cerca de três anos em que esteve preso, nem de novos delitos no período de cerca de 27 (vinte e sete) anos em que esteve solto, sendo que o crime foi praticado na data de 08-março de 1989. Logo, não há dados concretos que justifiquem a realização do exame criminológico.
4. Recurso desprovido.